Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-93.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007045-93.2016.8.14.0401

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0007045-93.2016.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA

ADVOGADO (A): CADMO BASTOS MELO JUNIOR E LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, a ré, então diretora da Escola Estadual Paes de Carvalho, induziu colegas a contrair empréstimos e sacar economias sob falsas alegações de ameaças e doenças, apropriando-se indevidamente dos valores, com prejuízo total estimado em R$ 336.523,00. A defesa sustentou, preliminarmente, a extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, e, no mérito, pleiteou absolvição e revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso e, alternativamente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, diante do transcurso de prazo superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a análise da prescrição deve observar a pena concretamente imposta, conforme determina o art. 110, §1º, do Código Penal.

A pena aplicada individualmente para cada crime foi de 02 (dois) anos de reclusão, de modo que incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (23/05/2016) e a publicação da sentença condenatória (06/07/2023), transcorreu lapso superior ao prazo legal de prescrição, não havendo marcos interruptivos suficientes para impedir a ocorrência da prescrição retroativa.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade de ofício, prejudicando-se o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre os marcos interruptivos, houver transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto pela defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117; 119. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, e de oficio, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA pela PRESCRIÇÃO quanto aos crimes que lhe foram imputados na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V e 110, §1º, todos do CP e, por conseguinte, não conheço da apelação interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido por _________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado, pelo delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). (ID 21528438).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que a denunciada, servidora da Escola Estadual Paes de Carvalho há mais de 20 anos e então diretora da unidade, a partir de fevereiro de 2015, utilizou-se de falsas alegações de ameaças de morte e doença grave para induzir colegas e amigos próximos a contrair empréstimos ou a sacar suas economias pessoais, apropriando-se indevidamente dos valores e causando prejuízo financeiro estimado em R$ 336.523,00.

Dentre as vítimas, destaca-se Maricelia Brito de Carvalho, que contraiu empréstimo de R$ 10.000,00 junto ao Banpará, comprometida com a promessa da denunciada de quitar as parcelas, o que só foi parcialmente cumprido. Os demais prejuízos foram de R$ 227.568,16 a Maria Filomena de Amorim Azevedo, R$ 15.000,00 a Esmeraldino Filgueira Pinto, R$ 82.000,00 a Joatã Pureza de Oliveira e R$ 5.000,00 a Selma Maria de Sousa Sabio.

A defesa interpôs o presente recurso em que postula, preliminarmente, a extinção da punibilidade com base na decadência do direito de representação das vítimas, sustentando que, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, o crime de estelionato passou a depender de representação, a qual não foi apresentada nos autos.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo e de ardil, alegando que a ré também foi vítima de estelionato emocional, tendo realizado pagamentos e transferências às supostas vítimas, o que afastaria a configuração do crime imputado.

Pugna ainda pela revisão da pena-base, bem como aplicada as circunstâncias atenuantes em favor da acusada, bem como acolhida tese de concurso de crime continuado e não concurso material. (ID 21528448)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21528454).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento da preliminar para que seja extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da apelante e caso não seja esse o entendimento, opina pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento do apelo (ID 22039677).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que seja extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da apelante, o que merece ser acolhido.

Verifica-se dos autos que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação, diante da ausência de interposição de recurso por parte do Ministério Público, razão pela qual a análise da prescrição deve observar a pena concretamente imposta.

Considerando que, nos termos do art. 119 do Código Penal, a prescrição deve ser analisada de forma individualizada para cada delito, e tendo em vista que a pena aplicada para cada infração foi de 02 (dois) anos de reclusão, para cada um dos crimes praticados em desfavor das 05 (cinco) vítimas, incide, no caso, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, no caso concreto, considerando os marcos interruptivos da prescrição penal previstos no art. 117, do CP, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia (23/05/2016) e a publicação da sentença condenatória (06/07/2023), transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, atingido o feito pelo instituto da prescrição, na modalidade retroativa.

Conforme dispõe o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, sendo cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando entre os marcos interruptivos (no caso, o recebimento da denúncia e a sentença) transcorrer prazo superior ao legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, impõe-se reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, restando prejudicado o exame das alegações recursais.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025